Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704642-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu à primeira os benefícios da gratuidade de justiça e determinou a exclusão dos valores cobrados a título de honorários advocatícios, pois afirmou que estes serão fixados na decisão que deferir o processamento da execução. Esta Relatoria indeferiu à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (ID 15175691). Interposto agravo interno contra a referida decisão monocrática, esta restou mantida (ID 20211256). A agravante recolheu em dobro o preparo recursal (ID 20648855 e 20648857). Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual não enquadramento da matéria atinente à exclusão dos valores relativos aos honorários advocatícios nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 9 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator